Tribunal: TJDFT
Processo: 0714966-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celebrete Empreendimentos S.A., Rossi Residencial S.A., America Properties Ltda. e Santa Susana Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão (Id 121999603 do processo de referência) do juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por José Belisário de Andrade e Silva Filho e Solange Pinto da Silva em desfavor dos agravantes, processo n. 0714412-56.2019.8.07.0001, indeferiu o requerimento de chamamento do feito à ordem, ao considerar que não há nulidade no feito nos seguintes termos: Nada há a prover quanto ao requerimento da parte executada (ID no 120645647), porquanto a certidão expedida no ID no 114232695 apenas narra de forma breve os principais fatos ocorrido no curso da demanda, bem como presta as informações essenciais do feito, não havendo se falar em prestação de informação sigilosa ou sob o manto do segredo de justiça, que não é a hipótese dos autos. Ademais, a decisão proferida ao ID no 113861256 deferiu a expedição da certidão em comento, uma vez que se trata de direito constitucionalmente conferido a qualquer das partes do processo, com eficácia plena e incondicionado (art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, alínea 'b', da CF), não possuindo a decisão conteúdo decisório que exija prévio contraditório previsto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC. Aliás, não restou demonstrado nos autos que a expedição da referida certidão causou algum prejuízo à parte devedora – pas de nullité sans grief. Destarte, INDEFIRO o requerimento de ID no 120645647. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID no 9121160. Em razões recursais (Id 35213747), as sociedades empresariais agravantes sustentam o desacerto da decisão de 1o grau. Narram o histórico do processo e dizem que, após os agravados requererem a expedição de certidão para fins de pedido de decretação de falência por execução frustrada, o juízo deferiu o requerimento assim formulado (Id 111757982) sem lhe ter oportunizar prévia manifestação. Contam que postularam o chamamento do feito à ordem, arguindo nulidade processual em razão da ausência de intimação, mas que, por meio da decisão agravada, o juízo de origem indeferiu o pedido e arquivou provisoriamente o processo. Reiteram a ocorrência de nulidade em razão da ausência de prévia intimação para manifestação sobre o requerimento formulado pelos exequentes para a expedição de certidão para fins de falência, em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Sustentam que, sem intimação para manifestação e publicação da decisão interlocutória de Id 111757982, foram impedidos de apresentar o recurso cabível contra tal determinação, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Defendem ser indubitável a necessidade de reforma da decisão que deferiu o pedido dos agravados de expedição da certidão de crédito para fins falimentares, especialmente sem que antes tenham se manifestado os agravantes/executados. Aduzem que todos os atos posteriores à decisão interlocutória de Id 111757982 devem ser declarados nulos. Reclamam pela devida publicação e intimação de seus patronos em prol do respeito ao devido processo legal, sob pena de cerceamento de defesa. Dizem necessário o imediato cancelamento da prematura e dessarazoada certidão para fins falimentares expedida ao Id 112562644. Informam que foram indicados dois imóveis à penhora. Denunciam não ter havido tentativa de localizar outros bens por parte dos agravados. Alegam que, sem esgotamento das medidas aptas a viabilizar a plena satisfação do crédito e com a injustificada recusa dos agravados a todos os bens indicados em garantia à execução, não poderia ter sido deferida a expedição da certidão. Invocam o artigo 805 do Código de Processo Civil, Dizem excessivamente onerosa a medida concedida pela decisão agravada. Aduzem existir outros meios pelos quais pode ser dado prosseguimento à demanda executiva. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo, “dada a necessidade de sustar, desde logo, os efeitos da decisão guerreada, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, principalmente, diante do evidente risco de danos que a r. decisão agravada acarretou à Agravante, por meio da já mencionada decisão que indeferiu o pedido de nulidade ante a ausência de intimação das Agravantes sobre o deferimento de expedição de certidão para fins de falência, sem que o Agravado tenha tomado todas as providências cabíveis para localização de bens, conforme será verificado a diante, não havendo o esgotamento das medidas para satisfação do crédito”. Bradam correrem o risco de sofrer prejuízos de grande monta. Consideram o impacto que a decretação de falência trará sobre a atividade que exercem. Ao final, requerem o provimento do agravo para, confirmando o efeito suspensivo concedido, reformar a decisão agravada para declarar nulos todos os atos posteriores à decisão interlocutória de Id 111757982, com imediato cancelamento da certidão expedida. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 35213749 e 35213750. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, por se tratar de mandado de segurança, há se atentar ao disposto no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09 ao estabelecer que a medida tem lugar quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Os agravados requereram, no Id 110833989 do processo de referência, a expedição de certidão de crédito ao intento de postularem a decretação de falência por execução frustrada, o que foi deferido após terem apresentado planilha atualizada do débito (Ids 110941982, 11634325 e 111757982 do processo de referência). A certidão foi inicialmente emitida com incorreção (Ids 112562644 e 113854963 do processo de referência). Deferido o pedido para que fosse feito o necessário ajuste, de modo a destacar o valor dos honorários advocatícios (Id 113861256 do processo de referência), nova certidão foi emitida (Id 114232695 do processo de referência), constando o que segue: CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO FALIMENTAR CERTIDÃO PARA FINS DO ART. 94, § 4o, DA LEI 11.101 DE 09.02.2005 CERTIFICO, a requerimento da parte Exequente e seu patrono, conforme petição ID 110833989 e 113854963, que, revendo os registros informatizados desta Secretaria, neles verificou CONSTAR Ação CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156), Processo: 0714412-56.2019.8.07.0001, proposta por JOSE BELISARIO DE ANDRADE E SILVA FILHO (CPF: 604.928.307-97) e SOLANGE PINTO DA SILVA (CPF: 550.921.367-15); Credores, em desfavor de CELEBRETE EMPREENDIMENTOS S/A (CNPJ: 10.238.328/0001-02); SANTA SUSANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (CNPJ: 10.414.074/0001-28); ROSSI RESIDENCIAL SA (CNPJ: 61.065.751/0001-80) e AMERICA PROPERTIES LTDA (CNPJ: 61.726.741/0001-49); Devedores, tendo como objeto o recebimento de R$ 226.942,42 referente ao valor devido aos Exequentes e R$ 25.215,83 referente ao valor dos honorários advocatícios, conforme indicado pelo credor ID 111634325 e 113854963, referente à condenação imposta em sentença judicial, transitada em julgado em 04/06/2019 (ID 38616594). A parte executada foi regularmente intimada para pagamento voluntário da condenação no dia 31/05/2019 (ID 35977941). Contudo, até a presente data não efetuou o pagamento do débito, não depositou o valor correspondente e não nomeou à penhora bens suficientes dentro do prazo legal (Art. 94, II, da Lei 11.101/05). Em razão do não pagamento do débito e a requerimento da parte credora, o MM. Juiz determinou a suspensão do processo e a expedição desta certidão para fins de habilitação perante o Juízo Falimentar. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade de BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2022 15:07:01. Eu, MARCUS VINICIUS DA COSTA, Diretor de Secretaria Substituto, a conferi, subscrevo e assino. Feito esse breve histórico dos atos processuais, vê-se que aos executados/agravantes não foi dado conhecimento do pedido que formularam os exequentes/agravados de expedição da certidão voltada a instrumentalizar pedido de falência da empresa devedora inadimplente, com o que deferida a medida sem que anteriormente tenham se manifestado. Ocorre que a ausência de prévia intimação não pode ser tida como prejudicial aos inconformados agravantes, com o que inexiste nulidade a ser declarada. Isso porque é potestativo o direito da parte de obter certidão com registro dos atos processuais. Quanto a ele não há discussão, visto que incontroverso. Não se trata, portanto, de direito subjetivo com possibilidade de contestação pela parte ex-adversa. Como bem pontuou a decisão agravada, i) o direito de petição e de certidão é direito constitucionalmente assegurado aos exequentes/agravados (art. 5o, XXXIII e XXXIV, alíneas a e b, CF/88); ii) o documento expedido apenas certifica fatos ocorridos no processo e; iii) inexiste violação à ampla defesa e ao contraditório, pois os executados/agravantes poderão alegar as matérias que entenderem cabíveis em sua defesa, a ser apresentada em momento oportuno, caso os exequentes de fato requeiram o decreto de falência. A situação processual assim constituída não enseja, em definitivo, nulidade. Prejuízo não sofreram os agravantes/executados pela falta de chamamento para se manifestarem sobre o requerimento feito pelos agravados/exequentes de expedição de certidão para requerimento de falência por execução frustrada. No mesmo sentido, confira-se julgado desta e. Turma, adiante transcrito por sua ementa, em que se reconhece expressamente o direito subjetivo do credor à emissão da referida certidão para fins falimentares: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS. CITAÇÃO. REALIZAÇÃO. GARANTIA DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA LIVRES E DESEMBARAÇADOS. INICIATIVA DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO. PEDIDO DA CREDORA. FINALIDADE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. INTERESSADO. POSTULAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. ATOS PROCESSUAIS. REGRA. PUBLICIDADE. CERTIDÃO DE CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE FALÊNCIA (ART. 94, II, LEI No 11.101/05). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. UTILIDADE E NECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. DEFERIMENTO. MEDIDA IMPOSTIVA. AGRAVO PROVIDO. 1. Como corolário do estado democrático de direito, os atos administrativos, em regra, são regidos pela publicidade como expressão do interesse público no conhecimento da gestão administrativa e da moralidade, pois viabiliza a fiscalização da atuação estatal, daí porque o legislador constituinte resguarda a todos, como garantia e direito fundamental, o direito à informação, de peticionarem aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder e de obtenção, dos órgãos públicos, de informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que deverão ser prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado" (art. 5o, incisos XIV, XXXIII e XXXIV, "a"). 2. Coadunado com a regulação conferida à regra da publicidade do processo por traduzir o exercício do direito público subjetivo de ação assegurado a todos (CF, arts. 5o, inciso LX e 93, inciso X), o legislador processual (CPC, art. 189), na exata tradução da previsão constitucional, reiterara que todos os atos processuais são públicos, somente excepcionando dessa regra as situações elencadas taxativamente. 3. Plasmado que o pedido de falência aviado com fundamento na subsistência de execução frustrada, deve ser instruído com simples certidão expedida pelo Juízo em que se processa a execução, competindo ao autor subsidiar a pretensão com prova da subsistência da tríplice omissão alinhada pelo legislador especial como condição da pretensão, o que deve ser corroborado com a exibição de cópia ou certidão de inteiro teor do processo executivo (Lei no 11.101/05, art. 94, II), a pretensão de expedição de certidão de crédito para essa finalidade, a par de configurar direito subjetivo da parte, ressoa útil e necessária para o fim colimado, devendo ser deferido o pleito assim modulado, aplicando-se a mesma ratio em se tratando de diligência destinada a instruir pedido de insolvência, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pelo legislador. 4. Consubstanciando a pretensão de expedição de certidão de crédito direito subjetivo assegurado a qualquer interessado, e, com mais razão, à parte, aliado à circunstância de que, no caso concreto, não foram localizados bens de propriedade dos executados livres e desembaraçados passíveis de constrição, afigura-se imperioso o deferimento da pretensão de expedição de certidão de crédito destinada ao ajuizamento de ação de insolvência em face dos devedores. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1322622, 07288436420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Inafastável, portanto, o acolhimento de direito potestativo, que condicionado não está à prévia ciência e manifestação da parte ex-adversa, visto que a ele inoponível resistência. Anoto, por fim, a conduta contraditória adotada pelos agravantes, uma vez que idêntica solicitação foi antes feita pelos agravados na petição de Id 73022157 do processo de referência (“b) Sem prejuízo do pedido anterior, requer a expedição de certidão (objeto e pé) para fins falimentares”), o que foi deferido pelo juízo sem prévia intimação dos agravantes (Id 73295953 do processo de referência). A certidão foi emitida (Id 74343570) sem que, à época, os executados/agravantes tenham alegado nulidade por não terem sido intimados. O proceder incompreensível dos recorrentes, parece representar não mais que possível intenção de tumultuar o processo e provocar desnecessariamente a atividade jurisdicional. Não há que se falar em ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa configuradora de prejuízo, pela tão-só expedição de certidão que narra os acontecimentos do processo suspenso por falta de bens penhoráveis. Logo, inviável reconhecer a alegada probabilidade do direito alegado. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, imbricado está com a plausibilidade do direito invocado, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que o efeito suspensivo ao recurso seja concedido ou antecipada a tutela recursal. Concretamente, não foi demonstrado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo pelos executados/agravantes. Pelo contrário, no caso, diviso possível o perigo de dano em desfavor dos exequentes/agravados, porque a decisão agravada determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da anterior decisão de Id 91211608 do processo de referência, sendo que, transcorrido o prazo de um ano da suspensão do processo, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente em desfavor dos exequentes. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não resta verificada, nesta análise inicial, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada, porque não se divisa, de sua prolação, manifesta nulidade processual. De toda sorte, a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora